Tribunal: TJDFT
Processo: 0042678-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0042678-70.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: APARECIDO PEREIRA DE MACEDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste acerca da petição de ID 15608208. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator